Tribunal: TJBA
Processo: 8095394-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095394-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: GILVAN LIMA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO COM TOXINA BOTULÍNICA A MENOR COM TETRAPARESIA ESPÁSTICA. REEMBOLSO. DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao custeio do tratamento com toxina botulínica de menor com tetraparesia espástica, ao reembolso das despesas já despendidas e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00. A operadora alegou ausência de cobertura contratual, por tratar-se de contrato anterior à Lei nº 9.656/98, e sustentou que não houve negativa de cobertura, mas mera solicitação de documentos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se há dever da operadora de custear o tratamento com toxina botulínica, reembolsar os valores pagos pela família da menor, e indenizar por danos morais, diante da alegada negativa de cobertura e descumprimento de decisão judicial.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

4. A jurisprudência reconhece a aplicação da Lei nº 9.656/98 aos contratos antigos não adaptados, quando envolvem direito à saúde.

5. A Lei nº 14.454/2022, ao alterar a Lei nº 9.656/98, prevê que o rol da ANS tem caráter exemplificativo, admitindo cobertura de procedimentos fora do rol, desde que comprovada a eficácia com respaldo técnico e médico.

6. Laudo médico atestou a essencialidade da toxina botulínica para o tratamento da menor, com eficácia comprovada e uso contínuo desde 2017.

7. Documentos demonstram que a operadora devolveu pedidos de reembolso e autorizou de forma parcial e ineficaz o tratamento, caracterizando negativa de cobertura.

8. O descumprimento parcial de liminar e a imposição à família de buscar atendimento particular geram o dever de reembolso integral, com base na Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS.

9. A recusa indevida de tratamento essencial, aliada ao descumprimento de decisão judicial, configura abalo à dignidade da paciente e justifica a indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. É abusiva a negativa de cobertura por operadora de plano de saúde ao tratamento com toxina botulínica prescrito para menor com deficiência, mesmo que o procedimento não conste do rol da ANS, quando comprovada sua necessidade e eficácia.
2. O descumprimento parcial de decisão judicial e a negativa de cobertura caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e 196; CDC, arts. 2º, 3º, 6º e 51, IV; Lei nº 9.656/98; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 85, § 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8095394-40.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e como apelada GILVAN LIMA DE SOUZA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA